Tribunal: TJDFT
Processo: 0707748-38.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-04-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. REJEITADA. INOVAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. SUPERENDIVIDAMENTO. REPACTUAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECOLHIMENTO DO PREPARO. PRECLUSÃO LÓGICA. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO. CELEBRADO VOLUNTÁRIA. MANUTENÇÃO. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. VERBA NÃO ALIMENTAR. POSSIBILIDADE.
1. Não há que se falar em ausência de impugnação específica quando é possível verificar das razões recursais a discordância do apelante com os fundamentos apresentados na sentença, defendendo a necessidade da sua reforma.
2. Não caracteriza a inovação recursal a pretensão de aplicação da Lei no 14.181 aos contratos pactuados antes de sua publicação.
3. A repactuação de dívidas prevista no artigo 104-A do CDC exige a presença de todos os credores e a apresentação de proposta de pagamento.
4. O recolhimento, sem ressalvas, do preparo recursal caracteriza a preclusão lógica, o que obsta o deferimento do benefício da justiça gratuita.
5. Considerando que o contrato de cartão de crédito foi livremente e regularmente pactuado pelas partes, não pode o autor se valer da alegação de comprometimento da sua renda, sem efetiva comprovação de risco à subsistência de sua família, para se eximir das obrigações voluntariamente contratadas.
6. É possível a penhora no rosto dos autos de valor depositado a título de indenização por dano moral, uma vez que não se trata de verba alimentar.
7. Apelação conhecida e não provida.